Tribunal: TJMT
Processo: 1008876-20.2020.8.11.0041
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008876-20.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA CARLA DA CONCEICAO - CPF: 859.476.101-59 (RECORRENTE), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES - CPF: 039.795.081-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ENTE ESTADUAL.

Recurso Inominado n. 1008876-20.2020.8.11.0041

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Mato Grosso Previdência e Adriana Carla da Conceição

Recorrido(s):
Adriana Carla da Conceição e Mato Grosso Previdência

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem da pauta: 162

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VERBA INCLUÍDA NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA POR EXPRESSA PREVISÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/90 – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – TEMA 03 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA TURMA RECURSAL – MATÉRIA PACIFICADA –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ENTE ESTADUAL CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em julgamento de Uniformização de Jurisprudência, esta E. Turma Recursal consignou a distinção do caso dos servidores do Estado de Mato Grosso em relação ao Tema 163 do STF e elaborou Enunciado sob o
TEMA 03
, no sentido de que “
é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade, função gratificada/comissionada) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57).”

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por ambas as partes ante sentença que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre
o adicional percebido pela parte requerente em razão do labor em condição insalubridade,
e
condenou o ente demandado à restituição da soma de descontos realizados no período de 02/2018 a 09/2019.

O demandado recorre sustentando a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional em questão, ressaltando que o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servidor público, o que engloba, no âmbito estadual, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

De sua vez, a autora pretende, em seu recurso, a condenação do ente ao pagamento de indenização por danos morais e a ampliação da restituição para que abranja todo o período quinquenal que antecede o ajuizamento da demanda.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 120161300 e 122799469.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, consigno que, em casos idênticos, vinha me manifestando no sentido de que a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a remuneração dos servidores, excluído o montante recebido pelo exercício do labor em condições adversas (adicional noturno, de insalubridade etc.).

Contudo, por meio de Uniformização de Jurisprudência, esta E. Turma Recursal, no julgamento do TEMA 03 (
processo paradigma
1016143-97.2019.8.11.0002
), por maioria, firmou entendimento em sentido contrário.

Importante consignar não haver dúvidas quanto à competência concorrente dos entes federados para legislar a respeito do tema contribuição previdenciária, consoante dispõe o art. 149, §1º, da Constituição Federal:

Art. 149
[...]

§ 1º
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Como se vê, a Carta Magna delegou aos Estados e Municípios a competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de cada ente estatal, individualmente.

Na presente hipótese,
tem-se como objeto da contenda o adicional decorrente do labor em condição insalubre
, relativo à servidora que ingressou no serviço público estadual após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/03.

A Suprema Corte recentemente fora instada a se manifestar sobre demanda análoga referente a servidores do Estado de Mato Grosso, ocasião em que consignou que
a controvérsia há de ser analisada a partir da legislação local específica, ou seja, a verificação
“no tocante a natureza e a não incorporação da verba em questão, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie”
(STF - ARE 1361775 MT 1000858-72.2016.8.11.0001, Relator Min. EDSON FACHIN, julg. em 28/04/2022).

A Legislação Complementar de regência da previdência dos servidores estaduais, a LC
nº 202/2004, desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, prevê o recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores estaduais efetivos sobre a
“remuneração total”
, sendo esta, por sua vez, concebida pela Lei Complementar nº 04/1990
(
Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas de Mato Grosso)
como “o
vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias,
previstas na Constituição Federal, Estadual”
.

Disso resulta que tais acréscimos serão levados em consideração no ato da aposentação, já que todas as contribuições estarão presentes na contabilização dos 80% (oitenta por cento) das maiores médias, conforme determina o art. 1º da Lei nº 10.887/2004.

Por isso, impõe-se aplicar a técnica hermenêutica do
distinguishing
com relação à tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163), para reconhecer que, no âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC nº 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual nº 04/90.

Demais disso, esta E. Turma Recursal, em julgamento de Uniformização de Jurisprudência –
TEMA 03
– elaborou Enunciado no sentido de que:

“
É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade, função gratificada/comissionada) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de distinguishing do TEMA 163 STF.
”

(Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito Relator, sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1016143-97.2019.8.11.0002)

De se concluir que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não se sustenta, porquanto afronta matéria já sedimentada em Tribunal Superior, bem como nesta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse sentido, descabe cogitar do acolhimento da insurgência recursal da reclamante, seja quanto à dilação do período de restituição, seja quanto ao pleito indenizatório por danos morais, inaplicáveis ante o desacolhimento do pedido principal da demanda.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento ao recurso apresentado pela autora
e
dou provimento ao recurso do ente estadual
, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ADRIANA CARLA DA CONCEIÇÃO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa atualizado (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95),
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023